Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-18.2011.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004312-18.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIMAR FERANDIN - CPF: 023.987.059-00 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), ALMIR FELIPE CORREIA - CPF: 372.705.831-53 (EMBARGADO), ANTONIO PACOLLA - CPF: 003.624.251-91 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), LUCIANO MONTEIRO REIS (EMBARGANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIANO MONTEIRO REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PACOLLA - CPF: 003.624.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR FELIPE CORREIA - CPF: 372.705.831-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), EDIMAR FERANDIN - CPF: 023.987.059-00 (EMBARGANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA GIARETTA - CPF: 031.295.731-94 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (EMBARGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004312-18.2011.8.11.0045

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DA AÇÃO – AÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO PELOS AUTORES – ANTERIOR ACORDO, JÁ CUMPRIDO, FIRMADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS REQUERIDOS, EM QUE RESTOU PACTUADA A EXCLUSÃO DO MENCIONADO REQUERIDO DA LIDE E A RESPONSABILIDADE DE CADA PACTUANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, BEM COMO REAFIRMADO QUE OS AUTORES APELADOS ERAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Sem razão pedido de revogação de gratuidade da justiça deferida na origem para os autores apelados e de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para o patrono do requerido apelante se restou comprovado que antes do encerramento, sem resolução do mérito por abandono pelos autores apelados, da ação que foi proposta, as partes firmaram acordo, já cumprido, de exclusão do requerido apelante da lide e de responsabilidade de cada parte pelo pagamento das despesas de seus respectivos patronos, bem assim reafirmaram que os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Embargantes:
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados

Embargados:
Edimar Ferandin e Almir Felipe Correia

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
dois Embargos de Declaração
.

Um oposto pelos autores apelados

Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
(id. 238495650)
e outro oposto pelos requeridos apelantes

Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
(id. 239614158).

Ambos os Embargos de Declaração foram opostos
contra o acórdão

que à unanimidade desproveu a Apelação no
0004312-18.2011.811.0045 i
nterposta pelos requeridos
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados,

assim ementado:

“
APELAÇÃO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DA AÇÃO – AÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO PELOS AUTORES – ANTERIOR ACORDO, JÁ CUMPRIDO, FIRMADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS REQUERIDOS, EM QUE RESTOU PACTUADA A EXCLUSÃO DO MENCIONADO REQUERIDO DA LIDE E A RESPONSABILIDADE DE CADA PACTUANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, BEM COMO REAFIRMADO QUE OS AUTORES APELADOS ERAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão pedido de revogação de gratuidade da justiça deferida na origem para os autores apelados e de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para o patrono do requerido apelante se restou comprovado que antes do encerramento, sem resolução do mérito por abandono pelos autores apelados, da ação que foi proposta, as partes firmaram acordo, já cumprido, de exclusão do requerido apelante da lide e de responsabilidade de cada parte pelo pagamento das despesas de seus respectivos patronos, bem assim reafirmaram que os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça.”

Nos seus Embargos de Declaração os autores apelados
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
sustentam omissão quanto aos pedidos, em síntese, de danos morais, arbitramento de honorários de sucumbência e condenação por litigância de má-fé.

Ao final, pedem o provimento dos seus Embargos de Declaração (id. 238495650).

Nas suas contrarrazões, id. 241043174,
os requeridos apelantes
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
pedem o desprovimento do recurso dos autores
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
.

Já nos seus Embargos de Declaração os requeridos apelantes
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
alegam omissão e contradição ao argumento de que:
“
i) o aludido acordo não foi homologado judicialmente, o que implicou no prosseguimento da ação ordinária; e (ii) a extinção da ação ocorreu por abandono de causa pelos Embargados.
”
.

Após prequestionamento pedem o provimento dos Embargos de Declaração e a reforma do acórdão, bem como a
condenação dos
autores apelados/embargados de declaração
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o c/c 485, §2o, ambos do CPC
(id. 239614158).

Nas suas contrarrazões, id. 241852186,
os
autores apelados
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia

pedem o desprovimento do recurso dos
requeridos apelantes
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0004312-18.2011.8.11.0045

Embargantes:
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados

Embargados:
Edimar Ferandin e Almir Felipe Correia

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de
dois Embargos de Declaração
.

Um oposto pelos autores apelados

Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
(id. 238495650)
e outro oposto pelos requeridos apelantes

Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
(id. 239614158).

Ambos os Embargos de Declaração foram opostos
contra o acórdão

que à unanimidade desproveu a Apelação no
0004312-18.2011.811.0045 i
nterposta pelos requeridos
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados,

assim ementado:

“
APELAÇÃO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DA AÇÃO – AÇÃO QUE FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO PELOS AUTORES – ANTERIOR ACORDO, JÁ CUMPRIDO, FIRMADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS REQUERIDOS, EM QUE RESTOU PACTUADA A EXCLUSÃO DO MENCIONADO REQUERIDO DA LIDE E A RESPONSABILIDADE DE CADA PACTUANTE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, BEM COMO REAFIRMADO QUE OS AUTORES APELADOS ERAM BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão pedido de revogação de gratuidade da justiça deferida na origem para os autores apelados e de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais para o patrono do requerido apelante se restou comprovado que antes do encerramento, sem resolução do mérito por abandono pelos autores apelados, da ação que foi proposta, as partes firmaram acordo, já cumprido, de exclusão do requerido apelante da lide e de responsabilidade de cada parte pelo pagamento das despesas de seus respectivos patronos, bem assim reafirmaram que os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça.”

Quanto aos Embargos de Declaração dos autores apelados
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
em que sustentam omissão quanto aos pedidos, em síntese, de danos morais, arbitramento de honorários de sucumbência e condenação por litigância de má-fé,
tem-se, por oportuno consignar que no apelo que foi interposto pelos requeridos

Natal Aparecido Deliberalli
e e
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
, cujo acórdão é objeto desta atual irresignação,
sequer foram apresentadas contrarrazões
pelos referidos apelados autores apelados
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
aqui embargantes de declaração.

Veja o fragmento do despacho proferido no id. 197997234:

“
DESPACHO

1 – Considerando que este Juízo não faz a análise da admissibilidade do apelo,
ALIADO AO DECURSO DE PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES
,
REMETAM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias. 2 –
CUMPRA-SE.
Lucas do Rio Verde/MT, 16 de janeiro de 2024.
JEAN PAULO LEÃO RUFINO
Juiz de Direito
”
(grifo próprio e nosso).

Logo,
se nem contrarrazões houve
,
menos ainda, pedido de condenação
dos requeridos
Natal Aparecido Deliberalli
e e
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
por eventuais danos morais ou litigância de má-fé
.

Dessa forma, não se verifica omissão do acórdão sobre tese que sequer foi arguida na fase oportuna.

No tocante ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, tem-se ser possível quando houver trabalhos adicionai relevantes praticados pelo apelado em razão da interposição da Apelação.

Veja:

“Agravo interno. Decisão monocrática homologatória de pedido de desistência do recurso de apelação. Condenação da autora-apelante em honorários advocatícios. Elementos dos autos que sustentam pela manutenção do decisum.
EVIDENCIADO TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL, COM A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MESMO PARA O CASO DE DESISTÊNCIA RECURSAL
. Decisão irretocável. Recurso não provido. (TJ-SP - AGT: 10339764820188260002 SP 1033976-48.2018.8.26.0002, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)”
(grifei).

Sucede
que no caso sequer foram apresentadas contrarrazões
, conforme despacho proferido no id. 197997234.

O Único trabalho que os apelados
Edimar Fernandin
e
Almir Felipe Correia
tiveram foi de juntar, fora do prazo das contrarrazões, uma cópia da minuta do acordo extrajudicial que firmou com os apelantes requeridos
Natal Aparecido Deliberalli
e e
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
.

Logo, sem razão o pedido de arbitramento de honorários adicionais.

No que diz respeito aos seus Embargos de Declaração os requeridos apelantes
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados

alegaram omissão e contradição do v. acórdão embargado ao argumento de que:
“
i) o aludido acordo não foi homologado judicialmente, o que implicou no prosseguimento da ação ordinária; e (ii) a extinção da ação ocorreu por abandono de causa pelos Embargados.
”
.

Verifica-se, assim, que a alegação de omissão e contradição tem por base a irresignação com a decisão impugnada
e não com eventual falta de análise de tese ou, ainda, de existência de proposições inconciliáveis no aresto rebatido.

Aliás, o acórdão impugnou tratou sim da questão do acordo não ter sido homologado judicialmente e do fato que a extinção da ação ocorreu por causa de abandono pelos autores apelados e aqui também embargante de declaração.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo requerido Natal Aparecido Deliberalli e pelos seus advogados
Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados

é saber se é caso de anular a sentença
proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que
julgou extinta sem resolução do mérito
(por abandono da causa pelo autor, art. 354 e 485, III, do CPC) a Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem no
0004312-18.2011.811.0045

proposta por Edimar Fernandin e Almir Felipe Correia aqui apelados em face de Antonio Pacolla, Luciano Monteiro Reis e Natal Deliberalli

(id. 197997222).

O requerido Natal Aparecido Deliberalli aqui apelante defende a anulação da sentença ao argumento de ter sido citra-petita por não ter decidido sobre suas alegações de: 1- revogação da gratuidade da justiça inicialmente deferida para os autores Edimar Fernandin e Almir Felipe Correia aqui apelados e 2- falta de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patronos do requerido Natal Aparecido Deliberalli

aqui apelante.

Verifica-se que em 6.12.2018 (id. 204121682) este requerido recorrente Natal Aparecido Deliberalli firmou acordo com os autores Edimar Fernandin e Almir Felipe Correia aqui apelados (
termos do acordo estão descritos no documento juntado no id. 204121682, p. 3/9
) em que ficou pactuada além da negociação sobre o pagamento da área rural objeto do pacto,
também
a

exclusão da lide do mencionado requerido aqui apelante Natal Aparecida Deliberalli
após o cumprimento do referido pacto e
a responsabilidade de cada parte em arcar com os honorários de seu patrono
, bem como a responsabilidade dos autores aqui apelados de pagar apenas as custas do processo, tendo sido esclarecido na ocasião que

os autores apelados eram beneficiários da gratuidade da justiça
. (
item
III-I do Título III – DOS TERMOS DO ACORDO
e dos itens
V.I/V.II do Título V-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
,
bem como da letra
“b” do Título VI-CONCLUSÃO,
conforme termo de acordo juntado no id. 204121682, ps. 5, 6 e 7).

Os autores apelados alegam, que embora o acordo não tenha sido homologado judicialmente em razão da não anuência por parte de um dos outros pactuantes (
Suely Pereira de Souza Pacolla que ao que parece é uma dos 6 filhos de Antono Pacolla e de Lindalva das Graças Monteiro Pacolla, ambos já falecidos e cujos inventários já foram encerrados)
, foi, entretanto, efetivamente cumprido,
em especial, na parte que

o requerido Natal Aparecida Deliberalli aqui apelante se obrigou
.

Veja o fragmento da petição juntada no id. 204121670 pelos autores apelados:

“
PROCESSO N°: 0004312-18.2011.8.11.0045

APELADOS: EDIMAR FERANDIN e ALMIR FELIPE CORREIA.

APELANTES: NATAL APARECIDO DELIBERALLI ABEL SGUAREZI E OUTROS- (SRC ADVOGADOS ASSOCIADOS)

Os apelados, já qualificados nos presentes autos vem realizar MANIFESTAÇÃO no processo em epigrafe, no estado em que se encontra.

Inicialmente cumpre informar que houve
acordo entabulado entre as partes
, e, conforme se
observa no acordo o apelante NATAL DELIBERALI foi excluído do processo após o pagamento realizado aos apelados
.

Esta é uma condição entabulada entre as partes e mesmo sem haver a homologação do acordo
,
este foi cumprido, com seu cumprimento de forma integral a parte NATAL DELIBERALI foi excluída do processo. O pagamento integral deu-se em 30 de março de 2019
. Então, desta data em diante, ainda que sem a homologação, com o cumprimento integral do que foi avençado, Natal Deliberalli, uma parte requerida, não faz mais parte do processo.

Não obstante a isso, no acordo ficou pactuado que cada parte seria responsável pelo pagamento dos honorários de seu advogado, conforme item V.I.

Então não há o que se falar de honorários de sucumbência pois cada parte arcaria com o pagamento dos honorários de seus advogados contratados.
”
(grifo próprio e nosso).

Os termos do citado acordo, devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório pelos autores Edimar Fernandin e Almir Felipe Correia aqui apelados e pelo requerido aqui recorrente Natal Aparecido Deliberalli estão descritos no documento juntado no id. 204121682, p. 3/9
.

Realça-se que ainda que o acordo não tenha sido homologado judicialmente há a alegação,
não desqualificada
, de que foi efetivamente cumprido.
Aliás, o requerido apelante não alega e nem demonstra que o pacto não tenha sido mesmo cumprido
.

É certo que a exclusão de litisconsorte da lide possibilita o arbitramento de honorários sucumbenciais ao excluído. Todavia, no caso houve um pacto,
firmado por livre vontade
,
de exclusão da lide deste requerido Natal Aparecido Deliberalli aqui apelante
e também
de que a citada exclusão da lide geraria a obrigação de cada parte arcar cos as despesas de seu respectivo patrono
.

E ainda que o acordo não tenha sido homologado judicialmente, além de ter a informação não desqualificada de que foi efetivamente cumprido, reiterara-se,
representa, mesmo sem a homologação judicial, a livre expressão da vontade das partes que o firmaram

e gera efeitos entre os pactuantes
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO - VALIDADE
- RECURSO PROVIDO.

1) Nos termos do artigo 849 do Código Civil de 2002, o acordo realizado entre as partes somente será nulo por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
.

2) INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO, DEVERÁ PREVALECER O ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES, INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO PELO MM. JUIZ
.

3) Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10242150007738001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019) (grifei).

Com igual orientação:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DO PACTO, AINDA QUE NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO
.

I-
CONSTITUINDO O ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS POR SEUS ADVOGADOS UM ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO, SEM NENHUM VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO ATO NEGOCIAL, INCABÍVEL A DESISTÊNCIA UNILATERAL DO MESMO SOB O ARGUMENTO DE COAÇÃO, MESMO QUE AINDA NÃO TENHA SIDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
,
porquanto não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação, dado que servirá, tão somente, para pôr fim à fase cognitiva, permitindo ao juiz verificar se o acordo foi celebrado conforme os ditames legais e se versa sobre direito disponível
. (ex vi do artigo 849 do Código Civil). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 05008414920188090112 NERÓPOLIS, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)
(grifei).

Ainda:

“Execução.
Acordo não homologado judicialmente
.
Inexistência de alegação de nulidade de forma ou de conteúdo
.
Ausência de alegação de vício no consentimento
.
VALIDADE ENTRE OS PARTICIPANTES E SEUS ADVOGADOS QUE ASSINARAM O ACORDO, INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
. Recurso provido para acolher a impugnação e julgar extinta a execução.” (TJ-SP - AC: 00042692020178260606 Suzano, Relator: Maia da Cunha, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)
(grifei).

Importante registrar que a homologação judicial tem por efeito encerrar a fase cognitiva e tornar o pacto um título executivo judicial, a fim de que posse ser executado
e

a falta da homologação judicial não retira a eficácia da livre vontade dos pactuantes
.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A ausência de homologação judicial do instrumento de transação, por si só, não retira do documento o caráter de título executivo, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial
" ( REsp 1.061.233/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2011, DJe de 14/9/2011). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2240702 SC 2022/0345511-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)
(grifei).

Consigna-se que quando houve a extinção da ação sem a resolução do mérito, por abandono pelos autores aqui apelados,
o requerido apelante não mais fazia parte da lide
, porquanto a informação, não desconstituída,
é de que o acordo em que restou pactuada sua exclusão
após a quitação
e a responsabilidade de cada parte pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos
foi cumprido em
30 de março de 2019 e
a sentença foi proferida mais de 3 anos depois
, vale dizer, em 6.7.2023 (id. 197997222).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.”
(grifo próprio).

Logo, sem razão as alegadas omissão e contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão pedido de condenação por litigância de má-fé porquanto não verificada a presença de elementos aptos a provocar a pretendida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade
desproveu a Apelação no
0004312-18.2011.811.0045 i
nterposta pelos requeridos
Natal Aparecido Deliberalli e Sguarezi Righi & Cunha Advogados Associados
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025